Tribunal: STF
Processo: Rcl 59403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. AFIRMADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bondi & Filhos Ltda., em 26.4.2023, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0011460-61.2018.5.15.0017, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Esta a fundamentação do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “(…) MÉRITO



    Do vínculo empregatício



    Postulou o reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada ao argumento de que trabalhou em seu favor, na função de comprador de frutas e legumes, no período de 03/11/1999 a 08/02/2018, com última remuneração do valor de R$ 3.500,00.



    Em defesa, o reclamado afirmou que o reclamante era um produtor rural atuando apenas como fornecedor de frutas e legumes para o estabelecimento do reclamado.



    Analiso.



    A partir do momento em que o reclamado não negou o trabalho desenvolvido pelo autor, porém deu-lhe configuração diferente da relação de emprego, por óbvio que atraiu para si o ônus da prova à luz do art. 818, II, CLT, do qual, não se desincumbiu a contento.



    Em seu depoimento pessoal, o sócio da reclamada reconheceu a prestação de serviços do autor: "que o reclamante comprou e vendeu mercadorias para a reclamada por cerca de dez anos sendo certo que faz aproximadamente dois anos que deixou de fazê-lo".



    Por outro lado, a terceira testemunha do reclamante afirmou ‘que às vezes a mercadoria era paga em dinheiro e às vezes em cheque emitido por Bruno Bondi’.



    Destarte, cai por terra a alegação da reclamada de que o reclamante atuava apenas como vendedor, intermediando frutas e verduras do CEAGESP e outros fornecedores para a reclamada, uma vez que os pagamentos eram realizados diretamente dos proprietários da ré aos fornecedores, sem intermediação do autor que não auferia lucros com a transação.



    Inclusive, em seu depoimento pessoal, o proprietário da reclamada afirmou que o autor não emitia notas fiscais.



    A segunda testemunha da parte autora, afirmou dentre outras coisas que ‘o reclamante era conhecido como 'Lupercio do Bruno Bondi’’.



    Desta forma, o juízo de origem bem analisou as provas produzidas em juízo, eis que o trabalho do reclamante era habitual, mediante pessoalidade.



    As provas colhidas em juízo afastam a alegada natureza civil da prestação de serviços conforme o artigo 594 do Código Civil, pois presente a subordinação jurídica sempre existente na relação de emprego. (...)



    Portanto, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo entre as partes, deferindo o pagamento das demais verbas dele decorrentes objeto do presente recurso: verbas rescisórias, anotações na CTPS, guias do seguro-desemprego, FGTS + 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT (...)” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    2. A reclamante afirma que, “em 28.08.2018, o produtor rural e empresário Lupércio Garcia ajuizou Reclamação Trabalhista em face da empresa Bondi & Filhos Ltda., ora autora da presente reclamação constitucional, aduzindo na esteira do entendimento da Súmula 331 do C.TST. a existência de ilícita e fraudulenta terceirização e pejotização, através da contratação do autor por meio da Empresa Produtora Rural e Fornecedora de Frutas e Legumes (CNPJ 09.155.515/0001-35, cuja razão social tem o nome do próprio Sr. Lupércio Garcia, e/ou, outras empresas integrantes do grupo econômico GARCIA, constantes nas notas fiscais trazidas aos autos no processo matriz” (fl. 7).



    Informa que “contestou o pleito informando que o produtor rural e empresário Lupércio Garcia não era seu empregado, mas sim, proprietário de um grupo de empresas produtoras rurais, de horticultura, compradoras e fornecedoras de produtos agrícolas (...) trat[ando]-se de relação jurídica entre pessoas jurídicas distintas, ou seja contrato civil e comercial, formal, de prestação de serviços autônomos entre as empresas” (fl. 8).



    Sustenta que a autoridade reclamada “não poderia ter confundido a atividade de terceirização, pejotização, sociedade, parceria de negócios ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive entre pessoas jurídicas, com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra ou de relação de emprego, como inconstitucionalmente o R. Acórdão Regional objeto da presente reclamação fez ao reconhecer o elo empregatício nos autos da reclamação trabalhista nº 0011460-61.2018.5.15.0017” (sic, fl. 10). 



    Enfatiza que “a R. Decisão reclamada afastou a eficácia do Contrato de Prestação de Serviços, a despeito de noticiar que o produtor rural e empresário Lupércio Garcia era proprietário de um grupo de empresas produtoras rurais, de horticultura, compradoras e fornecedoras de produtos agrícolas (...) afirmando a existência de relação de emprego fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, na inversão do ônus da prova com vistas ao princípio da primazia da realidade, para decidir que a relação específica em questão foi utilizada como meio para fraudar a legislação trabalhista” (sic, fl. 14). 



    Assevera que a autoridade reclamada “não observou e afrontou o entendimento da Suprema Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 de Repercussão Geral do C.STF” (fl. 15). 



    Requer medida liminar, “para sustar, suspender e cassar de imediato e, de uma vez, por todas, o R. Acórdão regional proferido, no dia 08.08.2022 (publicado dia 16.08.2022), pela 7ª Câmara - 4ª Turma do E. TRT da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011460- 61.2018.5.15.0017” (fl. 33).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “suspender e cassar a R. Decisão reclamada, por ofensa às decisões proferidas pelo C.STF., na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48/DF, nas ADIS Nº 3991 E 5625, bem como no Recurso Extraordinário n. 958.252/MG (TEMA 725 RG)” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário na Reclamação n. 0011460-61.2018.5.15.0017, a Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento no recurso e revista interposto pela empresa reclamada está pendente de julgamento. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. Na espécie, na sentença proferida no processo da origem, a Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “(...) Do vínculo de emprego - consectários legais A princípio, assinalo que, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, a verificação do vínculo de emprego, na situação fática, depende da apresentação cumulativa dos seguintes requisitos: prestação de serviços por uma pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 



    Nesse contexto, para que se reconheça a existência do liame empregatício é necessária a constatação de todos os referidos requisitos, o que demanda ao máximo das informações trazidas aos autos, por meio de provas testemunhais e documentais. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, confrontando os fatos e a prova oral produzida pelas partes, concluo presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    As testemunhas convidadas pela parte autora, mais convincentes, corroboram as afirmações da prefacial. Note-se que a testemunha -Sr. Silvio - disse ‘que o reclamante fazia compra de frutas e legumes destinados à reclamada’; (...) que o reclamante fazia compras destinadas apenas a reclamada e não a outros supermercados; que o reclamante era conhecido como comprador do mercado Bruno Bondi; que pelo que sabe apenas o depoente entregava frutas na reclamada, isto além do próprio reclamante; que diariamente o depoente ia ao supermercado entregar bananas’ (fl.149) 



    A testemunha obreira - Sr. Antonio - afirmou ‘que o reclamante era quem comprava as frutas e legumes que o depoente levava até o supermercado; que o reclamante era conhecido como 'Lupercio do Bruno Bondi'; que o reclamante se deslocava até o CEASA e de lá até o supermercado no caminhão que era dirigido pelo depoente; (...) que nunca viu o reclamante mandando alguém em seu lugar para fazer as compras;" (fl.149/150). 



    Por sua vez, a reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente em comprovar a desconfiguração da relação de emprego, já que ordinariamente o trabalho feito em benefício de outrem, em atividades ligadas ao objeto social do empregador, faz-se através da relação de emprego. Dessa forma, reconheço a existência de vínculo laboral no período de 03.11.1999 a 28.02.2018, na função de ‘comprador de frutas e legumes’. Além disso, reconheço que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do empregador. 



    Por conseguinte, condeno a reclamada ao pagamento das seguintes verbas: aviso prévio (84 dias), férias integrais em dobro dos períodos de 2013 /2014, 2014/2015, 2015/2016, integrais simples de 2016/2017 e proporcionais de 2017 /2018, todas acrescidas de 1/3, 13º salário do pacto laboral e FGTS + 40% (...)” (fls. 174-175, e-doc. 4).



    Ao julgar o recurso ordinário interposto por Bondi & Filhos Ltda., a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença e, portanto, o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário. 



    8. A autoridade reclamada omitiu-se quanto à relação havida entre a Empresa reclamante e a Empresa Lupércio Garcia, de propriedade do beneficiário, mesmo com a apresentação das notas fiscais emitidas pela reclamante referentes à aquisição de produtos rurais daquela pessoa jurídica (fls. 84-111, e-doc. 4). Não se manifestou explicitamente sobre a natureza da relação jurídica havida entre o beneficiário Lupércio Garcia e a empresa de horticultura da qual é proprietário, que vendia produtos para a Bondi & Filhos Ltda.



    Ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a reclamante, desconsiderando explicitamente a relação contratual de prestação de serviço/compra e venda estabelecida entre a empresa de propriedade do beneficiário e a reclamante, a autoridade reclamada, de forma oblíqua, descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados na presente reclamação, tornando inválida a terceirização da prestação dos serviços pactuada pelas partes.



    O acórdão reclamado afasta-se do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, por exemplo: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora